Tribunal: TJBA
Processo: 8004577-62.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004577-62.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARROCAS Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS APELADO: QUEIROZ TRATORES DE ALUGUEL LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.184/STF E À RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 3.152,79, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir diante do pequeno valor da dívida ativa executada, nos termos da tese fixada no Tema nº 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. O juízo de origem entendeu que o valor da execução é inferior ao mínimo exigido pela Resolução, inexistindo interesse processual, por ausência de demonstração da adoção prévia de medidas extrajudiciais por parte do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor, proposta antes do julgamento do Tema nº 1.184/STF, e se há necessidade de comprovação prévia de medidas alternativas pela Fazenda Pública para justificar o ajuizamento da ação executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, ao julgar o Tema nº 1.184, fixou a tese da legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento na eficiência administrativa, desde que respeitada a competência normativa de cada ente federativo. A tese firmada tem aplicação imediata a processos em curso, por ausência de modulação de efeitos, independentemente da data de ajuizamento da ação. A Resolução CNJ nº 547/2024 consolidou a aplicação da tese e estabeleceu o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção de execuções fiscais sem movimentação útil por mais de um ano ou sem bens penhoráveis. No caso concreto, o Município recorrente não comprovou a edição de norma local que fixe valor inferior, nem demonstrou a adoção das medidas previstas no item 2 do Tema nº 1.184/STF, quais sejam: (i) tentativa de conciliação ou solução administrativa e (ii) protesto do título. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A tese fixada no Tema nº 1.184/STF aplica-se imediatamente a execuções fiscais em curso, ainda que propostas antes do precedente. 2. A ausência de interesse de agir justifica a extinção da execução fiscal de baixo valor, se não demonstradas previamente a tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto da dívida ativa, salvo justificada a sua ineficácia. 3. O parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser aplicado na ausência de norma local em sentido diverso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 37, caput, 150, I e § 6º; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.767/2012, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJBA, Apelação Cível nº 8002980-98.2018.8.05.0044, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000360-54.2003.8.05.0182, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004577-62.2024.8.05.0248, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE BARROCAS e Apelado QUEIROZ TRATORES DE ALUGUEL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA